Tribunal: TJES
Processo: 5007106-94.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação; Edital
Data de julgamento: 2022-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5007106-94.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. e outros
AGRAVADO: PREGOEIRA OFICIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO e outros (3)
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SESSÃO 12/07/2022 - SEM NOTAS ORAIS

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente relator - Sessão 12/07/2022.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5007106-94.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:

PR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA e outro

A
GRAVADOS: MUNICÍPIO DE SERRA e outros

P. INT. PASSIVA: DC TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Preliminar)

A parte agravada, em contrarrazões, suscitou a preliminar de inadmissibilidade recursal ante a ausência de interesse recursal, alegando, para tanto, que o procedimento licitatório objeto da lide já se encerrou.

Segundo os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery “
existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático”
.
(
CPC Comentado.
9ª ed. 2006. p. 436).

E, ainda:

“
A necessidade corresponde ao fato da parte ter que se utilizar do recurso para alcançar a vantagem pretendida; e a utilidade, à circunstância do recorrente poder esperar interposição do recurso, uma situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que a advinda da decisão recorrida.”
(JORGE, Flávio Cheim. Teoria Geral dos Recursos Cíveis. 3. ed. São Paulo: RT, 2007. p. 100/101).

Nessa toada, resta patente que a agravante possui interesse recursal, na medida em que almeja situação mais vantajosa e, como bem consignado pela D. Procuradoria de Justiça, eventuais nulidades no bojo da licitação não são passíveis de serem sanadas pelo mero encerramento do certame. Em verdade, os vícios existentes maculam a própria adjudicação e, por consequência, o contrato posteriormente celebrado.

Nesse sentido, os seguintes precedentes do C. STJ:

(...) 2. O Tribunal de origem extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse superveniente, dada a perda de objeto da ação, em virtude da conclusão do processo licitatório e da subsequente celebração do contrato. 3.
Tal entendimento vai de encontro a jurisprudência do STJ que se consolidou no sentido de que superveniente adjudicação não configura perda de objeto quando o certame está eivado de nulidades, uma vez que tais vícios contaminam os atos subsequentes, inclusive o contrato administrativo.
4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.906.423/AM, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 1/7/2021.)

____

(...) 5.
O STJ entende que a superveniente homologação ou adjudicação não importa na perda de objeto da demanda quando o certame está eivado de nulidades, porquanto estas também contaminam a celebração posterior do contrato administrativo, conforme dispõe o art. 49, § 2º, da Lei 8.666/1993.
6. Recurso Especial conhecido parcialmente, e, nessa parte, provido. (REsp n. 1.833.846/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 18/10/2019.)

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de ausência de interesse recursal.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5007106-94.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:

PR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA e outro

A
GRAVADOS: MUNICÍPIO DE SERRA e outros

P. INT. PASSIVA: DC TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Mérito)

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA e outro
contra a r. decisão (evento 1947469) que, nos autos de
Mandado de Segurança
impetrado em face de alegado ato ilegal perpetrado pela
Pregoeira Oficial da Secretaria Municipal de Administração
, indeferiu a liminar vindicada.

Em suas razões (evento 1947162), aduz a parte recorrente, em síntese, que fora deflagrado processo licitatório, na modalidade de pregão eletrônico do tipo menor preço, objetivando o registro de preços para contratação de empresa de transporte escolar de alunos da zona rural e urbana da rede municipal de ensino.

Alega que o TCE, em razão de irregularidades no edital, determinou a retificação do mesmo com a exclusão da exigência de vistoria prévia dos veículos, sendo que o Município de Serra já fez constar que tal exigência fora sanada no novo Edital.

Aduz que inobstante tenha sido declarada vencedora do certame por ter apresentado proposta mais vantajosa, por ato ilegal e abusivo, a recorrente fora desclassificada do pregão com fundamento na exigência de vistoria não prevista no edital.

Alega que tal convocação para vistoria fora justamente aquela exigência declarada ilegal pelo TCE e extirpada do primeiro Edital.

Sustenta, assim,
“
que a exigência de vistoria prévia foi excluída do procedimento licitatório, e por tal, não pode constituir fundamento para a desclassificação da agravante, sob pena de violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.”

Todavia, aponta que a I. Magistrada singular que a exigência de vistoria prévia para a assinatura do contrato era viável, porquanto prevista no item 11 do termo de referência.

Diante de todos esses fundamentos, requer o deferimento de medida liminar recursal para
“
a imediata suspensão da decisão administrativa que desclassificou a agravante do certame e de todos os atos subsequentes (dentre eles, a declaração da DC Transportes e Serviços Ltda. como vencedora, assim como eventual adjudicação, homologação e celebração de contrato administrativo), e a consequente convocação da agravante para assinatura do contrato e recebimento da ordem de serviço a teor do item 21.3 do edital e art. 48, § 1º, da Lei n. 10.024/2019, até o posterior julgamento deste recurso.”.

Em caráter subsidiário, requer a suspensão do Pregão Eletrônico nº 93/2021 até posterior julgamento deste recurso.

No mérito, ao fim, requer o provimento deste recurso com o deferimento da liminar vindicada nos autos de origem.

Decisão no evento 1953698, oportunidade na qual a liminar recursal fora deferida para fins de
“
sobrestar o prosseguimento do certame deflagrado pelo Pregão Eletrônico nº 93/2021 (Lote 1).”

Contrarrazões no evento 2246039, oportunidade na qual fora alegada, em trato preliminar, a ausência de interesse recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Acerca da preliminar, a parte agravante se manifestou no evento 2386137.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no evento 2445958, opinou pela rejeição da preliminar e pelo provimento do recurso.

Na origem, como já consignado, trata-se de mandado de segurança impetrado pela ora agravante contra ato coator alegadamente praticado pela Pregoeira Oficial da Secretaria Municipal de Administração, consubstanciado em sua desclassificação no bojo do certame deflagrado pelo pregão Eletrônico nº 93/2021, alegando, para tanto, as mesmas razões lançadas neste recurso, conforme já relatado.

A magistrada primeva, ao receber a inicial, consignou que, de fato, o Município de Serra alterou o termo de referência do Edital. Entretanto, segundo a julgadora,
“a modificação do termo de referência (...), não retirou a possibilidade da Administração em verificar se os veículos atendem às exigências técnicas constantes do referido termo de referência (item 11), sobretudo para fins de assinatura do contrato”.

Assim, basicamente diante de tal fundamentação, a liminar vindicada nos autos de origem fora indeferida.

Pois bem.

De início, vale registrar que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Estabelecida tal premissa, em análise dos documentos que integram o presente instrumento, verifico que o Município de Serra deflagrou certame mediante o Pregão Eletrônico nº 93/2021 (evento 1947172), do tipo menor preço, objetivando “
REGISTRO DE PREÇOS visando a Contratação de Empresa para o Transporte Escolar de Alunos da Zona Rural e Urbana da Rede Municipal de Ensino da Serra
”.

No Termo de Referência alusivo ao citado edital, aqui acostado no evento 1947173, consta, em seu item 13, o seguinte:

13. DAS VISTORIAS

13.1 Da Vistoria Prévia de Documentos e da Vistoria Local

13.1.1 A vistoria dos veículos será realizada em local previamente estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação da Serra/ES, em data e horário a ser comunicado pela SEDU.

13.1.2 Os documentos dos veículos, motoristas e monitores citados neste TR deverão ser entregues na sede da prefeitura, setor de licitação, em envelope à parte discriminado como “DOCUMENTOS DE VISTORIA”, devidamente lacrado, 02 (dois) dias após convocação pelo Pregoeiro do certame. Por sua vez, o Setor de Licitação encaminhará os documentos citados neste item à Secretaria Municipal de Educação para que seja realizada a análise documental. A vistoria dos veículos será realizada somente em caso de aprovação nesta análise primária e será realizada até 03 (três) dias após a entrega dos envelopes e aprovação de tais documentos.

13.1.3 A aprovação dos veículos na vistoria é condição imprescindível à adjudicação e homologação do ato, que só será confirmada após a verificação de que possuem todas as características consignadas nas especificações e exigências definidas neste TR e no edital.

13.1.4 Nos atos das vistorias, será observado o disposto no item 9.35 deste termo.

13.1.5 Os veículos devem estar devidamente registrados no Detran/ES para as vistorias, não sendo aceitos os veículos que não atendam esta condição.

13.1.6 Será elaborado relatório circunstanciado pela SEDU, registrando-se as condições operacionais do objeto contratual, o qual será encaminhado ao Pregoeiro do certame para anexar ao processo e dar prosseguimento ao ato licitatório.

Em face deste Edital – bem como do respectivo Termo de Referência – foram apresentadas representações perante o Tribunal de Contas deste Estado, sendo que um dos pontos impugnados era a exigência de vistoria prévia, conforme observado na impugnação apresentada pela empresa ESX Transporte e Turismo Ltda (evento 1947175).

Ato contínuo, a Corte Estadual de Contas determinou a notificação do Secretário Municipal responsável para manifestação (evento 1947177), sendo que em seguida, o Sr. Alessandro Bermudes Gomes – Secretário Municipal – peticionou no sentido de que o Termo de Referência seria reavaliado, de forma a restar prejudicado o pedido liminar da representação de suspensão do certame (evento 1947180).

Sobreveio, em seguida, nova petição endereçada ao TCE/ES e subscrita pelo Secretário Municipal de Educação, Sr. Alessandro Bermudes Gomes, no sentido de que, tendo em vista a revisão do Termo de Referência de acordo com as orientações do TCE/ES e da Procuradoria Geral do Município, seria publicado um novo Edital (evento 1947284).

Em seguida, fora apresentado novo Termo de Referência (evento 1947293), onde não mais consta a exigência de
prévia vistoria.
Também fora publicado um novo Edital, nos termos das recomendações realizadas pelos Órgãos de Controle, conforme evento 1947292.

Essa conclusão também fora adotada no âmbito do TCE/ES, conforme o seguinte excerto da manifestação da área técnica lançada no evento 1947294:

e) No tocante ao prazo exíguo para entrega da documentação de vistoria, nesse apontamento, o Procurador Diretor Administrativo do Município declara:

O apontamento feito pelo TCES quanto ao pouco prazo para adoção de providências para documentação, entendemos que foi sanado o problema uma vez que o novo Edital suprimiu a exigência de vistoria e ampliou para 5 dias o prazo para entrega de documentação necessária à assinatura do contrato.

A partir da leitura do novo Termo de Referência, de fato é possível comprovar que o item especifico que trata da vistoria dos veículos deixou de fazer parte da nova versão, estando a apresentação dos documentos dos veículos, motoristas e monitores prevista para entrega no momento da assinatura do contrato, conforme depreende-se do subitem 15.1 do Termo de Referência – versão2
:

15.1 Na assinatura do Contrato a empresa deverá apresentar os seguintes documentos:

a) CNH categoria "D" ou superi0r do motorista responsável pela prestação do serviço;

b) Carteira do Condutor do Transporte Escolar, para cada motorista, emitido pelo órgão competente, conforme Art.138, inciso V da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro);

c) Certificados de Registro e Licenciamento dos Veículos - CRLV, devendo os mesmos estarem registrados em nome da contratada.

d) Carteira de Acompanhante do Transporte Escolar, para cada monitor(a) responsável pela 1 prestação do serviço, emitido pelo órgão competente, conforme Art. 9º, da Instrução de Serviço DETRAN/ES Nº 44N, d~ 28/11/2013; 1

e) Planilha de Custos e Formação de Preços normatizada pela Controladoria Geral do Município (CGM) atualizada de acordo com os valores ofertados, conforme Encarte Ili

Constam nos eventos 1947351 e seguintes, documentos que demonstram que a ora agravante (PR Transportes e Serviços Ltda) fora sagrada vencedora do
Lote 1,
ao passo que a empresa Luza Transportes e Turismo Ltda ME saiu vencedora do Lote 2.

Em seguida, todavia, uma série de correspondências foram enviadas para a ora agravante, tendo por base o quesito de vistoria prévia, informando que a mesma seria realizada no dia 22/10/2021, às 09:00 (evento 1947354) e, ato contínuo, pelo que observo, a ora recorrente fora desclassificada uma vez que não apresentou os veículos para vistoria prévia, sendo declarada arrematante, por seu turno, a empresa DC TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA – ora parte interessada passiva – (evento 1947357).

Assim, ao menos diante da cognição em que proferida a r. decisão hostilizada, me parece que a eliminação da ora agravante justamente por não ter disponibilizado todos os veículos para vistoria prévia, não guarda respaldo no novo Edital publicado pela administração pública e, principalmente, no novo Termo de Referência respectivo, porquanto, como já alinhavado,
o requisito de vistoria prévia fora rechaçado pela própria Municipalidade após manifestação do TCE/ES.

Registro, uma vez mais, que as correspondências enviadas para a agravante são claras ao reportarem a necessidade de realização de vistoria prévia ao que estabelece o item 11 do pretérito Termo de Referência que, como já dito, fora posteriormente retificado pela administração.

Ademais, vale registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que
“a Lei 8.666/93, na seção que trata da habilitação dos licitantes interessados,
veda exigências relativas à propriedade e localização prévia de instalações, máquinas, equipamentos e pessoal técnico
(art. 30, § 6º). O fundamento dessa vedação repousa nos princípios da isonomia e da impessoalidade.”
(REsp 622.717/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/09/2006, DJ 05/10/2006, p. 239).

Em sentido análogo:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL. COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA MUNICÍPIO DE BARÃO. EXIGÊNCIA DE QUE A EMPRESA VENCEDORA FORNEÇA TODO TIPO DE COMBUSTÍVEL E INSTALAÇÃO DE TODAS AS BOMBAS E DEPÓSITO NO MESMO LOCAL, DENTRO DOS LIMITES TERRITORIAIS DO MUNICÍPIO. AUSENTE ILEGALIDADE TAMPOUCO AFRONTA AO CARÁTER COMPETITIVO DO CERTAME. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO.
O procedimento de licitação, em nome do interesse público, deve proporcionar a participação do maior número possível de licitantes. O artigo 30, § 6º da Lei de 8.666/93 veda exigências relativas à propriedade e localização prévia de instalações, máquinas, equipamentos e pessoal técnico.
Contudo, na hipótese, não se verifica ilegalidade no edital porque a exigência de entrega de todo combustível em um único local é medida que evita desnecessários deslocamentos de veículos do município para troca de combustível, importando em economicidade para o município, devendo prevalecer o interesse público, tampouco implica em afronta ao caráter competitivo do certame, não demonstrando a impetrante maiores dificuldades na adequação às exigências do edital, ausente indícios de direcionamento da licitação. Precedentes do TJRGS. Apelação com seguimento negado. (TJRS; AC 0082992-86.2015.8.21.7000; Carlos Barbosa; Vigésima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Eduardo Zietlow Duro; Julg. 23/03/2015; DJERS 26/03/2015)

_____

REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EDITAL DE LICITAÇÃO QUE TRAZ EXIGÊNCIA DE DISTÂNCIA MÁXIMA DE LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE PARA SERVIÇOS MECÂNICOS E CORRELATOS. LIMITAÇÃO QUE RESTRINGE A CONCORRÊNCIA E VIOLA A IGUALDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. REEXAME IMPROCEDENTE. 3.
A Lei nº 8.666/93, na seção que trata da habilitação dos licitantes interessados, veda exigências relativas à propriedade e localização prévia de instalações, máquinas, equipamentos e pessoal técnico (art. 30, § 6º). O fundamento dessa vedação repousa nos princípios da isonomia e da impessoalidade.
(STJ, RESP 622.717/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, julgado em 05/09/2006). (TJSC; RN-MS 2014.076678-5; Biguaçu; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Jaime Ramos; Julg. 03/09/2015; DJSC 16/09/2015; Pág. 319)

Registro que muito embora o certame tenha sido deflagrado na modalidade de Pregão, perfeitamente aplicável no caso em comento as disposições da Lei Geral de Licitações, porquanto o diploma que rege a aludida modalidade licitatória é expresso ao estabelecer que
“aplicam-se subsidiariamente, para a modalidade de pregão, as normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993”
(art. 9º, Lei nº 10.520/02).

Valiosa, também, ao caso, a lição de Marçal Justes Filho:

O ato convocatório pode exigir que o licitante comprove dispor de equipamentos e pessoal técnico indispensáveis à execução do contrato. A Lei autoriza a inserção de cláusulas dessa ordem,
mas determina que a exigência será satisfeita através de relação de bens e de pessoal que satisfaçam às necessidades da Administração e de declaração expressa acerca de sua disponibilidade. Não se pode exigir, portanto, que as máquinas ou o pessoal estejam localizados em certos pontos geográficos nem que o licitante seja proprietário, na data da abertura da licitação, dos equipamentos necessários.

Destarte, reforço, ainda que nesta cognição perfunctória – típica do momento processual em que proferida a decisão objurgada –, entendo não ser adequada a eliminação da agravante com base em exigência que sequer constava no Edital que fora retificado, uma vez que tal postura acaba por atentar contra o caráter competitivo do certame
.

Pontuo também que a jurisprudência pátria – inclusive deste Tribunal – já se debruçou sobre questões semelhantes, sendo que cito os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR - DIREITO INTERTEMPORAL – PUBLICAÇÃO DA DECISÃO EM CARTÓRIO - APLICAÇÃO DO CPC⁄73 – RECURSO INTEMPESTIVO – SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. 1. O caso em apreço enseja análise sob o prisma do direito intertemporal, tendo em vista que sentença foi proferida ainda na vigência do CPC⁄73, mas o presente apelo foi interposto sob as regras do novel Código, inclusive quanto ao prazo adotado. 2. Considerando a realização de atos pela serventia após a sentença, porém antes de 18⁄03⁄2016, conclui-se que a publicação da sentença em cartório ocorreu ainda na vigência do CPC⁄73, de modo que os requisitos de admissibilidade recursal devem ser analisados à luz do citado diploma, inclusive quanto ao prazo e a forma de contagem deste. 3. Tendo o Município tomado ciência da sentença na data de 01⁄06⁄2016, a interposição do recurso na data de 08⁄07⁄2016 extrapola o prazo de 15 (quinze) dias corridos previsto no art. 508 do CPC⁄73, ainda que contado em dobro, afigurando-se intempestivo o presente apelo. Preliminar acolhida. 4.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a Lei 8.66
6/93
, na seção que trata da habilitação dos licitantes interessados, veda exigências relativas à propriedade e localização prévia de instalações, máquinas, equipamentos e pessoal técnico (art. 30, § 6º), com fundamento na observância dos princípios da isonomia e da impessoalidade. 5. Não há como se afastar da conclusão alcançada pela Magistrada a quo, sendo ilegal o fundamento utilizado para inabilitar a empresa autora.
6. Recurso não conhecido. Sentença confirmada em sede de reexame necessário. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048100083368, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/08/2017, Data da Publicação no Diário: 21/08/2017)

______

(...) 2. Incumbe à Administração Pública a avaliação acerca da qualificação técnica dos licitantes, restando ao Poder Judiciário apenas a análise acerca da legalidade do procedimento administrativo realizado. 3.
Conquanto o ato de vistoria prévia tenha por finalidade a certificação das informações prestadas pelo licitante acerca de sua qualificação técnica, o Termo de Referência do edital em apreço estabelece ao concorrente a apresentação de declaração de que possui ou possuirá instalações, aparelhamento e funcionários devidamente qualificados para os serviços licitados. Desse modo, mostra-se suficiente a constatação, pela comissão designada, de que o concorrente vencedor reúne condições para ofertar a estrutura física e ferramental apropriado em momento posterior, sem prejuízo da adequada prestação daquilo que restou contratado.
(...) (TJDF; APC 2016.01.1.068481-7; Ac. 109.0858; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Sandoval Oliveira; Julg. 18/04/2018; DJDFTE 30/04/2018)

Assim, sem prejuízo da necessária fiscalização do objeto contratado, inclusive no momento da assinatura do contrato conforme item 15.1 do Termo de Referência, não me parece correta a decisão administrativa materializada no evento 1947357 que desclassificou a recorrente tão somente por não ter apresentado todos os veículos para realização de prévia vistoria.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, deferindo a medida liminar vindicada na ação mandamental de origem, determinar a imediata suspensão da decisão administrativa que desclassificou a impetrante/agravante do certame em análise, desde que, por certo, tendo como limite a causa de pedir tratada no bojo deste recurso.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5007106-94.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:

PR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA e outro

A
GRAVADOS: MUNICÍPIO DE SERRA e outros

P. INT. PASSIVA: DC TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
MANDADO DE SEGURANÇA – ADJUDICAÇÃO – PERDA DO INTERESSE RECURSAL – INOCORRÊNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA – LICITAÇÃO – REQUISITO DE VISTORIA PRÉVIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Eventual homologação ou adjudicação do certame não caracteriza perda do interesse recursal, notadamente quando o certame está eivado de nulidades, uma vez que tais vícios contaminam os atos subsequentes, inclusive o contrato administrativo. Preliminar rejeitada.

2.
Tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

3.
No caso tratado na origem, a eliminação da ora agravante justamente por não ter disponibilizado todos os veículos para vistoria prévia, não guarda respaldo no novo Edital publicado pela administração pública e, principalmente, no novo Termo de Referência respectivo, porquanto, como já alinhavado, o requisito de vistoria prévia fora rechaçado pela própria Municipalidade após manifestação do TCE/ES.

4.
Vale registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que
“a Lei 8.666/93, na seção que trata da habilitação dos licitantes interessados, veda exigências relativas à propriedade e localização prévia de instalações, máquinas, equipamentos e pessoal técnico (art. 30, § 6º). O fundamento dessa vedação repousa nos princípios da isonomia e da impessoalidade.”
(REsp 622.717/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/09/2006, DJ 05/10/2006, p. 239).

5.
Assim, sem prejuízo da necessária fiscalização do objeto contratado, inclusive no momento da assinatura do contrato conforme item 15.1 do Termo de Referência, não me parece correta a decisão administrativa materializada no evento 1947357 que desclassificou a recorrente tão somente por não ter apresentado todos os veículos para realização de prévia vistoria.

6.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.